Tribunal: TJMT
Processo: 0019777-71.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019777-71.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), VALTEMIR GOMES DE ARAUJO - CPF: 361.917.871-20 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (APELADO), EDILSON CAMILO - CPF: 456.863.191-20 (VÍTIMA), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA – APELO PROVIDO.

A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca de sua participação na prática do crime de estelionato que lhe foi atribuído, devendo ser aplicado, em favor dele, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0019777-71.2014.811.0042

RELATÓRIO

Egrégia Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valtemir Gomes de Araújo
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal registrada sob n. 0019777-71.2014.811.0042 (código 378221) pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas penas restritiva de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

O apelante, forte nas razões juntadas no id. 3793814, almeja sua absolvição, ao argumento de que não há provas da autoria delitiva, e que
as provas coligidas aos autos são frágeis e insuficientes para manter sua condenação.

Nas contrarrazões jungidas aos ids. 5751836 e 22397998
,
o assistente de acusação e o Ministério Público,

requereram o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no id. 23551456, seguiu a mesma
linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante do id. 3793479, narra os fatos desta forma:

[...] O
Ministério Público Estadual
, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, respaldado nos autos de inquérito policial em epigrafe, vem à presença de Vossa Excelência oferecer
DENÚNCIA
contra
VALTEMIR GOMES DE ARAÚJO
– Vulgo
“Passarinho”
. brasileiro, casado, trabalha com segurança eletrônica, natural de Populina/SP, nascido aos 15/02/1969, portador da cédula de identidade RG no 05079616 SSP-MT, CPF no 361.917.871-20, filho de Waldemar Gomes de Araújo e Eulina Rodrigues de Araújo, residente na rua Conego Guimarães, no 650, bairro Jardim Itororó, município de Várzea Grande/MT, telefones (65) 98446-9881/ 99911—3458/ 99288-8850. Pela prática dos seguintes fatos delituosos:

No dia 27 de março de 2012, em horário não precisado, o denunciado
VALTEMIR
, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a
Seguradora Líder
em erro, mediante o artifício de fazer uso de documentos falsificados, obtendo êxito no recobrimento do benefício do Seguro DPVAT na quantia de
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) em nome da suposta vítima
Edilson Camilo
.

Ressai dos autos que em decorrência de acidente de transito ocorrido em 17 de maio de 2009 no município de Porto Esperidião/MT, em que vitimou Edilson Camilo, dando azo ao registro do Boletim de Ocorrência no 276/2009 - fls. 34/35 -, lavrado pelo Comando de Policiamento de área IX, UPM/DPM de Peixoto de Azevedo/MT.

Ademais, consoante relatório de avaliação de invalidez permanente (fls. 37), a suposta lesão sofrida por Edilson resultou em sua paraplegia irreversível.

Segundo consta dos autos, a vítima Edilson propôs ação de reparação de danos, requerendo indenização do seguro DPVAT em razão das lesões sofridas.

Outrossim, a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) foi paga, mediante deposito em agência e conta da Caixa Econômica Federal, localizada nesta urbe.

Entrementes, em auditoria realizada pela Seguradora Líder (representante do Seguro DPVAT), descortinou que o supracitado boletim de ocorrência não estava assentado no 22o Batalhão de Policia Militar, e que o SD Moraes, responsável pela confecção da ocorrência, não fazia parte do efetivo local.

Destarte, o Hospital Municipal expediu uma declaração negativa de atendimento médico/hospitalar constatando que a vítima Edilson não havia sido atendida naquele nosocômio, bem como os médicos Felipe M. G. Brito CRM-RO 1135 e Eder Pereira da Cruz CRM-RO 1833, não pertenciam ao corpo clínico da unidade de saúde.

Contudo, no ofício no 042/2014, oriundo da Caixa Econômica Federal relatou que a conta corrente informada em nome de Edilson Camilo, havia sido aberta em 08 de março de 2012 e, encerrada em 31 de outubro de 2012, porém, percebeu-se que a fotografia da carteira de identidade de Edilson referia-se a
Leandro Augusto de Souza
.

Imperioso salientar que em diligências realizadas nos autos, a Coordenadoria de Identificação Criminal atestou que o documento apresentado na abertura da conta bancária alhures mencionada, era
falsa
. Assim, a identidade referente a Leandro Augusto de Souza, em confronto papiloscópico às fls. 132/133, descortinou que as
digitais constantes na cédula de Registro Geral em nome de Leandro, na verdade pertencia ao denunciado

VALTEMIR
.

Ao ser interrogado às fls. 179/181, o implicado negou a autoria delitiva,
alegou que já prestou auxílios em protocolos de Seguro DPVAT
, bem como se absteve de fornecer suas rubricas ou assinaturas para termo de grafismo para exame confronto grafotécnico.

Em laudo de exame grafotécnico às fls. 171/ 178, comprovou-se que a assinatura de Edilson Camilo posta na autorização de pagamento de crédito de indenização do seguro
diverge da assinatura fornecida por Edilson
na colheita de material de grafismo.

Ressalta-se que toda a falsificação dos documentos públicos, isto é, boletim de ocorrência, relatório de atendimento hospitalar, cédula de Registro Geral, para abrir a conta corrente em nome da vítima e, sacar o valor da indenização, exauriu-se no crime de estelionato, conforme a Súmula 17 STJ.

Assim agindo, mediante o artifício malicioso apontado o denunciado obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima em erro para receber o valor do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal. [...].
Destaques no original

Da leitura dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está evidenciada pelos seguintes documentos: declaração negativa de atendimento médico hospitalar (id. 3793493), declaração negativa de lotação do SDPM Moisés no 22o Batalhão da Polícia Militar (id. 3793493), boletim de ocorrência falso (id. 3793509), relatório de avaliação de invalidez permanente falso (id. 3793510), documentação relativa ao falso acidente sofrido pela vítima Edilson (id. 3793511 a 3793527), comprovante de transferência de valores pela vítima Seguradora Líder (id. 3793527), ficha de abertura de conta bancária em nome da vítima Edilson (id. 3793528), RG em nome de Edilson com dados falsificados (id. 3793529), documentos que comprovam a coincidência de endereços entre titulares e contas diversas (id. 3793530 e id. 3793531), laudo de comprovação de falsidade do RG em nome de Edilson (id. 3793532 a 3793535), laudo de confronto papiloscópico (id. 3793546 a 3793548), termo de grafismo – Edilson Camilo (id. 3793555), laudo pericial de exame grafotécnico (id. 3793558 a 3793559), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

De outro lado, com relação à autoria delitiva, conquanto haja indícios de que o apelante pudesse ter praticado o crime de estelionato, tais vestígios não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar a responsabilização de Valtemir, remanescendo, portanto, da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da prática de fraude realizada por ele, devendo ser registrado, por oportuno, que também não restou confirmado que ele tenha feito uso do documento falso em nome de Edilson Camilo perante a seguradora ou à Caixa Econômica Federal, tampouco que tenha obtido vantagem ilícita em razão disso.

É cediço que o crime de estelionato, descrito no art. 171 do Código Penal, estabelece de forma clara e insofismável que:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Destacamos

Dissertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souza Nucci deixou esclarecido que:

[...] Obter vantagem indevida
induzindo ou mantendo alguém em erro
. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano
ou
quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Como é de trivial sabença, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelante para a prática do delito em referência.

Deveras, na hipótese, o apelante negou a autoria delitiva nas duas fases da persecução penal, mantendo sempre a mesma versão de que não solicitou qualquer indenização em nome de Edilson Camilo por acidente de trânsito ocorrido na cidade de Peixoto de Azevedo, e que também não recebeu qualquer valor em razão desse suposto sinistro, desconhecendo, assim, a falsificação de documento, afirmando, ainda, que não cedeu seus dados a ninguém, consoante se infere de seus interrogatórios abaixo transcritos:

[...] QUE, o interrogado não conhece nenhum EDILSON CAMILO, que supostamente teria sofrido o acidente do presente inquérito; QUE, mostrado foto do documento de identidade de EDILSON CAMILO às folhas 166, o interrogando nega conhecê-lo; QUE, o interrogado não tem conhecimento de nenhum acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de maio de 2009 no município de Peixoto de Azevedo-MT registrado no mesmo dia através do boletim de ocorrência No 276/09constante às folhas 34, supostamente lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, o interrogado não solicitou nenhum sinistro por invalidez de EDILSON CAMILO, cuja conta informada para o pagamento do seguro foi Banco 104 (CEF), Agência 1496, OP 013, Conta 20350-8; QUE, o interrogado informou que tem uma conta poupança na agência da Caixa Econômica Federal 2985/013/00028851-2; QUE, perguntado se tem conhecimento da conta poupança 20.350-8, agência 1496 da Caixa Econômica Federal localizada na Rua 13 de Junho, 895, Centro Sul, nesta capital? O interrogando respondeu que desconhece; QUE, perguntado se tem conhecimento da conta poupança 33.131-5, agência 1681 da Caixa Econômica Federal localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, Jardim Petrópolis, nesta capital? O interrogando respondeu que desconhece; QUE, ao ser perguntado se conhece a pessoa de EDILSON CAMILO, mostrada as folhas 77 do presente inquérito, o interrogando alega que não conhece e que a foto não é dele e como demonstrado no inquérito; QUE, o interrogado respondeu que não conhece o endereço Rua Barão de Vila Bela, no 32, Bairro Dom Aquino, nesta capital, mostrado às folhas 75 do inquérito; QUE, perguntado se já praticou algum crime de estelionato ou se já foi indiciado, o mesmo informou que não, porém informou que houve um mandado de prisão no estado do Acre; QUE, o interrogado informa que mora em casa alugada e que não é proprietário de kitnets; QUE, o interrogado possui um Renaut Clio ano 2005/2006 e não se lembra a placa; QUE, o interrogado informou que já teve um carro importado, no caso um Honda Civic; QUE, perguntado se foi beneficiário do TED de R$ 13.500,00, depositada na conta de EDILSON CAMILO (CEF 104/1681/33.131-5) no dia 22/03/2012, o interrogando responde que não recebeu nenhum valor neste caso; QUE, já prestou serviços de auxílio em protocolos de Seguro DPVAT, porém atualmente só trabalha com segurança eletrônica; QUE, perguntado ao interrogado se a foto constante nos documentos de identidade de EDILSON CAMILO, LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA (fls. 77) e de VALTEMIR GOMESDE ARAÚJO (fls. 135) são a mesma pessoa, ou no caso se seria o próprio interrogado, o mesmo afirma que possui semelhança mas nega que seja ele em todas as identidades, somente confirmou ser ele na identidade constante as folhas 135; QUE, perguntado ao interrogando se de livre e espontânea vontade poderia fornecer suas assinaturas ou rubricas para confeccionar o Termo de Tomada de Grafismo com a finalidade de futuro exame grafotécnico? O interrogando se abstém; QUE, com relação ao crime em tela, o interrogando informa não praticou crime algum. [...].

(Valtemir Gomes de Araújo, interrogado na fase investigativa, id. 3793560).

[...] Não conheço Edilson Camilo. Não tenho nada contra essa pessoa. Não é verdade que participei desse crime. Eu trabalhei sim com seguro DPVAT, eu fiz vários processos de seguro DPVAT. No entanto, muitas pessoas me conheciam nesse ramo de DPVAT, pode ser que alguém usou, usou dados meu, alguma coisa minha pra fazer isso. (...). Possuo outras acusações em relação a seguro DPVAT, todas as vezes que o delegado me intimou eu fui e prestei informações, na Decon (Delegacia do Consumidor). Eu juntava documentação que me entregam, as vítimas, enviava pra seguradora Líder e a seguradora Líder fazia os pagamentos pra essas pessoas, e eu cobrava uma taxa de 20 a 30% do que eles recebiam, os depósitos eram feitos nas contas das vítimas (pessoas). Nunca teve uma situação de falsas vítimas. Eu não abri conta, e nem tenho nada a ver com esse processo. A assinatura posta no documento do Sr. Edilson não é minha, da mesma forma que colocaram minha foto lá, colocaram minha digital. Se foi montagem eu não sei, sei que não foi eu. Se a digital tá lá não fui eu que fiz, não fui eu que coloquei. Leandro Augusto de Souza eu também não conheço. Todas as vezes que fui à Delegacia ia sempre sozinho, não tava acompanhado por advogado.
(Valtemir Gomes de Araújo, interrogado na fase judicial, id. 3793638).

Ademais, a única testemunha arrolada pela acusação, a vítima Edilson Camilo, nada esclareceu acerca dos fatos, e em nenhum momento atribuiu a Valtemir a autoria delitiva, consoante se infere deste trecho das suas declarações em juízo:

[...] Fiquei sabendo através de intimação, ali da polícia ali, ano passado. Fiquei sabendo que ele recebeu benefício do DPVAT, parece que teve uma cópia lá, de um lado do meu RG era minha mesmo, e do outro lado era foto de outra pessoa, era mais ou menos isso. Do lado da minha tava o meu pai e minha mãe, minha assinatura, e do outro lado era foto de outra pessoa, não era minha pessoa, uma montagem lá. Quando eu cheguei em Mato Grosso na década de 90, e aí em 92, 93 eu deixei umas cópia de documentos, na época a fim de ganhar terras do governo, eu deixei no Incra, deixei noutra pessoa que era influenciada aqui, deixei nuns três ou quatro lugar aí. Meu documento em perdi em 1987, mas depois que pedi a segunda via, daí não perdi mais. Nunca residi em Porto Esperidião, nem Peixoto de Azevedo. Em 2009 eu residia em Flor da Serra, aqui em Canaã. Nunca me envolvi em acidente de trânsito, nunca fui vítima. Nunca tive conta corrente na Caixa Econômica. Nunca fui procurado pela seguradora Líder, nunca deu problema meu CPF. No dia que vim na Delegacia eu fiz uma listagem de assinatura pra ir pra Cuiabá, pra perícia. Não conheço o Valtemir. Nunca fiz cadastro de DPVAT.

[...].
(Edilson Camilo, vítima, trecho de seu depoimento judicial, id. 3793742).

Assim, constata-se que o único elemento probatório que presumiu a autoria delitiva do crime de estelionato em relação ao apelante foi o resultado da perícia realizada entre os dados inseridos no Registro de Identidade (falso) em nome de Leandro Augusto de Souza e o prontuário de Valtermir, juntados nos ids. 3793547 e 3793548, cujo laudo apontou coincidência das marcas digitais.

Em análise percuciente dos autos, vê-se do id. 3793545 um ofício da Delegada de Polícia responsável pela investigação em que requereu a realização de perícia,
solicitando a confrontação entre as marcas digitais dos registros de identidade de Leandro Augusto (documento falso) e de
Valtemir
(ids. 3793547 e 3793548). E, nesse particular, o id. 3793546 traz o laudo pericial que concluiu
pela não coincidência
entre as digitais do RG n. 809.651-1 SSP/MT - em tese utilizado pelo falsário -, e o prontuário civil n. 809.651-1 em nome de Leandro Augusto de Souza; e
pela coincidência
entre as marcas digitais do RG n. 809.651-1 SSP/MT - em tese utilizado pelo falsário -, e o prontuário civil n. 507.961-6 em nome de Valtemir.

Verifica-se, contudo, que o presente feito diz respeito à fraude em tese praticada contra a Seguradora Líder, quanto ao recebimento de seguro DPVAT pela pessoa de
Edilson Camilo
, e segundo o que se tem nos autos, não foi realizada qualquer perícia entre a impressão digital constante do documento de identidade utilizado pela pessoa que se fez passar por Edilson Camilo, e o prontuário civil do apelante, Valtemir Gomes de Araújo, não sendo possível presumir, a partir disso, que o apelante tenha contribuído para a falsificação do documento, ou ainda, que tenha feito uso desse documento falso para obtenção de vantagem indevida, não sendo demais deixar registrado, que não houve comprovação de depósito desse valor em qualquer conta bancária de titularidade do apelante.

Igualmente, não há nos autos prova de que o apelante tenha se dirigido à agência da Caixa Econômica Federal munido com o documento falso e tenha solicitado a abertura de conta em nome de terceira pessoa, visando receber o valor relativo à indenização de aposentadoria por invalidez concedida em nome de Edilson Camilo.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a perícia realizada em documento não utilizado para a ocorrência do crime apurado e a presunção de que o apelante não se submeteu à perícia grafotécnica porque teve envolvimento com crime, por óbvio, não são elementos suficientes para a condenação de Valtemir, não passando, portanto, de meras suspeitas que não se convolaram em provas indenes de dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessarte, é imperioso reconhecer que a versão deduzida pelo Ministério Público não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar o decreto condenatório almejado, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aliás, acerca do assunto, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por seu turno, este Sodalício, enfrentando temática similar deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do apelado, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.

(TJMT, Ap 6673/2015, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
Destacamos

Assim, como dito anteriormente, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível prática, pelo apelante, do crime de estelionato em exame,
as provas produzidas durante a persecução penal não foram suficientes para dar suporte à sua condenação, eis que nada de concreto veio para estes autos para corroborar a versão sustentada pelo órgão ministerial, desautorizando, dessa forma, a condenação.

Não é demais relembrar que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa mesma vereda, é importante anotar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por conta do que foi consignado linhas volvidas, não resta a menor dúvida de que deve ser declarada a absolvição do apelante, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado, no caso em apreciação, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que lhe foi imputada.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Valtemir Gomes de Araújo
, para o fim de absolvê-lo da imputação do crime de estelionato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020